Tribunal: STF
Processo: ARE 1461307
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB EM FORMA DE ABONO ANUAL. 1) NEGATIVA DE PAGAMENTO A SERVIDOR POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO (LICENÇA SAÚDE) SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ART. 2º. INCISO III, DO DECRETO Nº 7.802/2001, EDITADO PELO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 (ART. 26, § 1º, INCISOS II E III), O QUAL ESTABELECE QUE OS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS PREVISTOS EM LEI COM ÔNUS DO EMPREGADOR, QUE NÃO IMPLIQUEM ROMPIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE, NÃO DESCARACTERIZAM O EFETIVO EXERCÍCIO. AFASTAMENTO, PELO PODER JUDICIÁRIO, NO CASO CONCRETO, DO DISPOSITIVO REGULAMENTAR QUE CONTRARIA A LEI FEDERAL, COM VISTAS AO CORRETO E JUSTO JULGAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 2) NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DO FUNDEB. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE: RE Nº 593068/SC. 3) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A CONTAR DA DATA EM QUE DEVIDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. 4) RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DO MUNICÍPIO/RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (eDOC 9 – ID: 68cb7e6e, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 18; 30; 37; 39; e 212-A, XI, do texto constitucional; assim como ao art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Nas razões recursais, alega-se que, a despeito de a legislação local prever a possibilidade do rateio das sobras do Fundeb, tal benefício é assegurado apenas aos servidores que estejam em efetivo exercício (eDOC 14 – ID: bb7ac90d, p. 15). 



    Aduz-se que o Município, ao excluir do pagamento do abono do FUNDEB profissionais que possuem qualquer afastamento, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou não, durante o exercício de 2021, o Município Recorrente atuou no âmbito de sua competência e autonomia, em observância aos critérios definidos na Consulta nº. 1102367 do TCE/MG, aos arts. 18 e 212-A da Constituição da República e ao art. 26 da Lei n.º 14.113/2020 (eDOC 14 – ID: bb7ac90d, p. 17).



    Requer-se, assim, que seja afastado o pagamento da verba pleiteada nos autos.



    Sustenta-se, ainda, ser devida a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor recebido a título do abono mencionado.



    Argumenta-se que o abono oriundo do rateio do FUNDEB não foi expressamente excluído do salário de remuneração, e, embora não seja incorporado definitivamente ao salário, possui natureza remuneratória (eDOC 14 – ID: bb7ac90d, p. 23).



    Aduz-se ainda que, prevendo a legislação municipal expressamente a incidência da contribuição previdenciária, não poderia a Administração Pública deixar de proceder ao recolhimento do tributo (eDOC 14 – ID: bb7ac90d, p. 23).



    Por fim, alega-se que a incidência da taxa Selic deveria ocorrer deste a citação, mas que o acórdão recorrido determinou a incidência apenas a partir da data em que deveria ter sido realizado o pagamento do abono, qual seja, 29.12.2021 (eDOC 14 – ID: bb7ac90d, p. 27).



    Argumenta-se que a EC 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, ou seja, antes da data em que o pagamento deveria ser realizado, e, pois, antes do ajuizamento da presente ação e citação do Recorrente. Veja -se, assim, que no caso, dever incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária (eDOC 14 – ID: bb7ac90d, p. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 14.113/2020, Decreto Municipal nº 7.802/2021 e Lei Municipal nº 4.411/2021) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os períodos correspondentes a afastamentos temporários pelos servidores são considerados como efetivo exercício e, portanto, devido o abono decorrente do rateio do Fundeb. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Percebe-se, então, que a negativa do Município de Coronel Fabriciano de pagamento do valor correspondente ao rateio de sobras do Fundeb à autora foi embasada no inciso III do art. 2º do Decreto nº 7802/2021, da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG, acima transcrito. 



    Entretanto, equivocado o entendimento do Chefe do Executivo Municipal, pois, conforme se extrai da Lei Federal nº nº 14.113/2020 (art. 26, § 1º, inciso III), os recursos oriundos do Fundeb destinam-se ao pagamento da remuneração aos profissionais da educação básica em efetivo exercício nas redes de ensino da educação básica, sendo que o efetivo exercício não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 



    Recorde-se que a Lei Municipal nº 1.548/1978, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais do Município de Coronel Fabriciano/MG, estabelece, em seu art. 74, os afastamentos considerados como de efetivo exercício, dentre eles as licenças para tratamento de saúde. 



    (...)



    Repise-se, então, em consonância com a legislação federal, que eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente não descaracterizam o efetivo exercício. 



    O legislador federal, ao dispor na, Lei nº 14.113/2020, que tais afastamentos se inserem no conceito legal de efetivo exercício, eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar a matéria de forma diversa.



    (...)



    Ademais, a negativa de participação da servidora no rateio das sobras do Fundeb por motivo de afastamento plenamente justificável (tratamento de saúde) e sem rompimento do vínculo com o ente público importa em verdadeira ofensa a princípios constitucionais e da Administração, tais como o da Isonomia e o da Razoabilidade. 



    Assim, pelas razões acima, injustificada a negativa de pagamento à autora do valor correspondente à cota do rateio do Fundeb do ano de 2021” (eDOC 9 – ID: 68cb7e6e, p. 7-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista a interpretação das normas indicadas quanto à abrangência do sentido da expressão “afastamento” para fins de recebimento do abono, tendo-se considerado que as licenças usufruídas pela recorrida, segundo a legislação pertinente, são consideradas período de efetivo exercício. Dessa forma, a ofensa à constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licença para participação em curso de formação. Violação do princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mandado de segurança. Cabimento. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 893914 AgR, Rel. min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1445900 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO AFASTAMENTO E LICENÇAS. CONTAGEM. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI DE ÍNDOLE LOCAL. SÚMULA 280 STF 1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. A matéria debatida pelo Tribunal de origem no que diz respeito às hipóteses de eventuais afastamentos/licenças para efeito de aposentaria ou disponibilidade de servidor público, previstas na legislação de regência do referidos cargos e carreiras, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta violação ao texto constitucional, caso houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não se admite nesta via excepcional. 3 .Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 936153 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 07.10.2016 – grifo nosso)  



    Quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o rateio das sobras do Fundeb recebido pelos servidores, o Tribunal de origem consignou que o valor do abono não possui a natureza jurídica de benefício pecuniário permanente, motivo pelo qual não se incorpora à remuneração e, consequentemente, afasta a incidência do tributo. Nesse sentido, eis um trecho da decisão:  



    “Por fim, passo ao exame da incidência, ou não, da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb. 



    Em suas peças de contestação e de contrarrazões, sustenta o Município de Coronel Fabriciano a natureza remuneratória do abono relativo ao rateio do Fundeb. Argumenta que a base de cálculo da contribuição previdenciária, em regra, é constituída pelo vencimento básico, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, mas ressalta que é a lei do ente federativo que define as parcelas que compõe a base de cálculo da contribuição e, sob esse enfoque, cita o art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008. 



    Daí conclui que o rateio das sobras do Fundeb, conferido aos servidores na forma de abono deve sofrer incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda na fonte.



    (...)



    Entretanto, também aqui, equivocado o entendimento do Chefe do Executivo Municipal, pois, como adiante esclarecido, é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb.



    (...)



    Com efeito, o art. 201, § 11º, da Constituição da República, extensível ao regime próprio dos servidores públicos por força do § 12º do art. 40 da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.



    Na linha do que estabelece a Lei Maior, o art. 28, § 9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, prevê que não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.



    (...)



    Portanto, pelo que se extrai do preceito, a "remuneração de contribuição" é a parcela da remuneração, do subsídio ou do provento recebido pelo segurado ou beneficiário, sobre a qual incide o percentual de contribuição ordinária para o plano de custeio, composta de: 1) vencimento do cargo efetivo; 2) vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e 3) adicionais de caráter individual.



    Ora, em nossa compreensão, o abono relativo ao rateio do Fundeb não se enquadra em nenhuma das situações configuradoras de “remuneração de contribuição” de que trata o art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008. Não se caracteriza como vencimento do cargo, mas sim como abono de caráter eventual. Não é vantagem pecuniária permanente, pois o seu pagamento somente ocorre quando estados ou municípios não atingem os 70% (setenta por cento) mínimos de destinação do Fundeb a remuneração de seus profissionais da educação básica. Por fim, não corresponde a nenhum adicional de caráter individual, que é aquele decorrente de aspectos peculiares e intrínsecos ao servidor.



    Registre-se que o “abono anual” mencionado no caput do art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008 se trata de um benefício previdenciário previsto no art. 42 da referida lei, nada tendo a ver com o abono relativo ao rateio do Fundeb. 



    Portanto, tendo em vista que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente desvinculado do salário e não integrando a remuneração regular, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba” (eDOC 9 – ID: 68cb7e6e)  



    Nesse ponto, destaco que a discussão sobre a natureza jurídica da verba a ensejar a incidência de contribuição previdenciária por parte do servidor possui natureza infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de contribuição previdenciária. Base de cálculo. Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE 1387928 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2022)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF)” (RE 1103461 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022 – grifo nosso)  



    Verifico, por fim, que a Corte de origem determinou a incidência dos juros e da correção monetária segundo as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a utilização da taxa Selic a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos à servidora (29.12.2021). O Município recorrente pleiteia, pois, a incidência da taxa Selic a partir da citação. 



    No ponto, anoto que o entendimento firmado na Corte de origem encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, determinou que, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixamse os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação, mantendo-se irretocáveis as demais disposições do acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente